Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705054-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BRUNO DE CARVALHO GALIANO, ALICE SIBELE ALMEIDA DA ROCHA GALIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS INICIAIS. ÊXITO DOS AUTORES INCONTROVERSO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. De acordo com o caput do art. 85 do Código de Processo Civil, compete à parte vencida arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, entre os quais se incluem as custas processuais e honorários advocatícios, segundo montante estabelecido pelo d. órgão julgador. 3. Se o provimento do recurso de apelação interposto pelos autores findou na reforma parcial da sentença (que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais) para acolher a totalidade das pretensões formuladas (de reparação por danos materiais e morais), resta incontroversa a sucumbência integral e exclusiva do réu pelo pagamento da respectiva verba honorária. 4. A litigância de má fé exige a prova do dolo da parte, na obtenção de vantagem processual indevida. 5. Recurso conhecido e desprovido, com cominação de multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 485 do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade da parte recorrida; b) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 494 e 783, estes do CPC, argumentando pela necessidade de liquidação da sentença coletiva para a execução individual do título e apontando excesso de execução; c) artigo 240 do CPC, afirmando que a termo inicial para a incidência dos juros de mora seria a data de citação da execução individual da sentença coletiva; d) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, aduzindo que a tabela prática do TJDFT não se presta a atualizar o débito, devendo ser aplicado o índice da caderneta de poupança. e) artigo 1.036 do CPC, sustentando a necessidade de suspensão do feito; f) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, indicando violação ao seu direito de defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto a nenhum do extenso rol dos artigos apontados: 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 240, 485, 494, 783 e 1.036, todos do Código de Processo Civil; e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). No tocante ao suposto malferimento do artigo 5o da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao apelo especial, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009